Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LOLITA ROSA DE SOUSA - CPF: 910.190.361-68 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não havendo comprovação de má-fé nos descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, a restituição de valores à parte prejudicada deve ser feita de forma simples, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001558-25.2019.8.11.0007

APELANTE: BANCO CETELEM S/A

APELADO: LOLITA ROSA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO CETELEM S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta,
MM. Juiz Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito

no 1001558-25.2019.8.11.0007,
ajuizada por
Lolita rosa de souza
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha; ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); ao pagamento do valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais) referente a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, condenou também o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a existência da contratação comprovada por documentos juntados aos autos, sendo o débito legítimo visto que a apelada recebeu a quantia contatada.

Relata que que as assinaturas constantes no contrato e no RG anexado ao feito, respectivamente, demonstram a similaridade inquestionável, pois são os mesmos documentos anexados ao contrato e na inicial, o que afasta qualquer suposição de que a demandante tenha sofrido uma fraude, de modo que desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assevera a impossibilidade de restituição dos valores visto que em nenhum momento agiu de má-fé com a parte recorrida, o fato é que o banco não pode ser compelido a restituir em dobro a recorrida, bem como a inexistência do dano moral face ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito por parte do apelante.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de maneira a julgar improcedente o pedido inicial com a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de danos morais. (Id. 20986047)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 20989952).

O preparo foi recolhido (Id. 20986048).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LOLITA ROSA DE SOUZA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
BANCO CETELEM S/A,
ora apelante,

em decorrência dos descontos

realizados em seu benefício previdenciário, provenientes de empréstimo consignado que alega não ter sido contratado.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha; ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); ao pagamento do valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais) referente a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, condenou também o requerido/apelante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, sob o argumento de que a dívida é válida, haja vista que a contratação restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, sendo, portanto, o débito legítimo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC.

Nota-se dos autos que o apelante não comprovou a legitimidade da alegada cobrança da dívida oriunda do empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, por força do que expressamente prevê o § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo que se extrai dos autos, especialmente pelo contrato
no 51-825890746/17
apresentado pelo apelante (Id. 20986032), que de fato houve a contratação de empréstimo em nome da apelada, porém, com determinação de transferência para conta diversa a de sua titularidade, fato muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, cujo trecho do
decisum
transcrevo,
in verbis
:

“Conforme denota-se do extrato juntado pela Requerida no ID. 21997237 – pág.1, que a conta a qual o valor de R$7.668,31 (sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) foi destinada, não é da parte Autora, eis que o número da conta da Autora é no468668 e a conta que recebeu o valor supostamente contratado é de no433527. Bem como, consta que o valor foi liberado as 11:21 horas do dia 28/08/2017, e conforme extrato da conta corrente da autora juntado aos autos, esse valor jamais foi depositado em seu favor, vide extrato de ID. 19336014-pág 3 e ID. 22630086 – pág.6 e 14.

Outrossim, nem mesmo a instituição financeira DEIXOU de provar, documentalmente, que a autora fez parte desta contratação, pois juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado, todavia, restou evidente que tal contratação não foi realizada pela autora.
”
(Id. 20986044)

Inobstante a isso, há de se registrar a ocorrência do intermediador da operação/consignação de nome Anderson José de Gouveia, assina como testemunha a endossar a contratação, o que demonstra certa precariedade na celebração do contrato.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se o Enunciado no 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido."
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011)

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta, gera o dever de indenizar.

À proposito, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO (ART. 932, CAPUT, DO CPC).
A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito geram dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.
Se o montante indenizatório fixado está acima do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser reduzido. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrajudicial”
(Súmula 54 do STJ)”. (0017545-46.2013.8.11.0002. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 29.04.2016)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição do valor, tem-se que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida que sequer foi contratada pela recorrida.

Diante disso, deve ser mantida a restituição dos valores na forma como fixado na r. sentença, consoante precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”

(N.U 0003050-83.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020